Tribunal: TCU
Processo: 016.185/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou multa aos responsáveis no âmbito de representação acerca de irregularidades praticadas em operações de financiamento do Banco do Nordeste com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Francisco Bento de Araújo, Jackson Roberto de Moura, José Edison Cavalcante Soares, Manoel Neto da Silva e José Ricáscio Mendes de Sousa contra o Acórdão 2.177-TCU-Plenário, por meio do qual o Tribunal, em análise das razões de justificativa apresentadas em face de irregularidades praticadas em operações de financiamento do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), aplicou, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, multas aos embargantes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, mantendo-se inalterado o Acórdão 2.177-TCU-Plenário; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.